Tribunal: TJSP
Processo: 1002297-53.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória cumulada com reparação de danos morais – Sentença de improcedência do pedido inicial, e procedência de pedido reconvencional – Inconformismo da autora – 1. Pedido inicial. Alegação de inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, por dívida desconhecida – Ausência de comprovação da existência de relação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória cumulada com reparação de danos morais – Sentença de improcedência do pedido inicial, e procedência de pedido reconvencional – Inconformismo da autora – 1. Pedido inicial. Alegação de inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, por dívida desconhecida – Ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Juntada de tela sistêmica do réu que não se afigura apta a comprovar a suposta formalização da renegociação de dívidas – Apontamento restritivo realizado pela instituição financeira ré, indicando a existência de "dívidas em instituições financeiras – Refin", perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e divulgado por órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes – 2. Dano moral, no entanto, não caracterizado. Preexistência de legítimo registro anterior. Aplicação do disposto na Súmula no 385, do c. Superior Tribunal de Justiça – 3. Pedido contraposto. Pedido condenatório improcedente, em virtude da ausência de prova da regular contratação – Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na ação principal e improcedente o pedido contraposto – Recurso provido parcialmente.